Tribunal: STF
Processo: RHC 255364
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REMIÇÃO POR APROVAÇÃO NO ENEM. BENEFÍCIO JÁ CONCEDIDO ANTE APROVAÇÃO NO ENCEJA-ENSINO MÉDIO. IMPOSSIBILIDADE DE DUPLA CONSIDERAÇÃO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a 6ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 939.492/SC (e-doc. 37).  



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente encontra-se em cumprimento de pena privativa de liberdade. O Juízo responsável pela execução penal indeferiu pedido de remição, considerada aprovação no ENEM/2023, em razão de o recorrente já ter obtido o benefício, no total de 133 dias, por ocasião de aprovação no ENCCEJA, relativo ao ensino médio (e-doc. 9).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo em execução formalizado pela defesa (e-doc. 13). Inconformada, a defesa formalizou o HC perante o STJ, que resultou no ato ora recorrido.



    4. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina sustenta, em síntese, que o fato de o recorrente já ter sido aprovado anteriormente no ENCCEJA, relativo ao ensino médio, não interfere no seu direito à remição de pena pela aprovação no ENEM/2023. Aduz que a remição obtida pela aprovação no ENCCEJA e a postulada com base no desempenho no ENEM são distintas e autônomas, conforme previsão expressa da Resolução CNJ nº 391/2021, que prevê, para fins de remição, o cômputo de 50% da carga horária do ensino médio nos casos de aprovação no ENEM, ainda que parcial, e independentemente de certificação anterior. Argumenta que, desde 2017, o ENEM passou a se configurar exclusivamente como exame nacional de avaliação de desempenho escolar, destinado ao acesso ao ensino superior por meio do SISU, bem como a programas sociais como o ProUni e o FIES, não servindo, portanto, para fins de certificação da conclusão do ensino médio. Frisa que "é possível concluir que “já ter concluído o ensino médio no ENCCEJA/2022” não é um obstáculo à remição por aprovação no ENEM/2023. Ao contrário, é um pressuposto!" Alega violação ao art. 126 da LEP e ilegal restrição interpretativa da norma regulamentar, em ofensa ao princípio da legalidade. 



    5. Busca o provimento do recurso para que seja declarada a remição de 60 dias da pena em razão da aprovação parcial pelo recorrente no ENEM/2023.



    6. O Ministério Público do Estado de Santa Catarina e a Procuradoria-Geral da República manifestam-se pelo não provimento (e-docs. 66 e 71).  



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Conforme o art. 126 da Lei de Execução Penal, o reeducando que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto tem direito à remição da pena por estudo, na medida de um dia de pena a cada doze horas de frequência escolar. O § 2º do referido artigo dispõe ainda que “[a]s atividades de estudo a que se refere o § 1º deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados.”



    8. O Conselho Nacional de Justiça, buscando a máxima efetivação do mencionado dispositivo, editou a Resolução CNJ nº 391, de 2021, em substituição à Recomendação CNJ nº 44, de 2013, regulamentando a remição por estudo, no caso de o reeducando estudar por contra própria, bem assim pela participação em práticas sociais educativas não escolares. Destacamos os seguintes dispositivos, com grifos nossos:



    “Art. 3º O reconhecimento do direito à remição de pena pela participação em atividades de educação escolar considerará o número de horas correspondente à efetiva participação da pessoa privada de liberdade nas atividades educacionais, independentemente de aproveitamento, exceto, quanto ao último aspecto, quando a pessoa tiver sido autorizada a estudar fora da unidade de privação de liberdade, hipótese em que terá de comprovar, mensalmente, por meio da autoridade educacional competente, a frequência e o aproveitamento escolar. 



    Parágrafo único. Em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar, logrando, com isso, obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, conforme o art. 4o da Resolução n o 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação, a fim de se dar plena aplicação ao disposto no art. 126, § 5o , da LEP.



    Art. 4º O reconhecimento do direito à remição de pena pela participação em práticas sociais educativas não-escolares, excetuada a leitura, considerará a existência de projeto com os seguintes requisitos:



    I – especificação da modalidade de oferta, se presencial ou a distância;



    II – indicação de pessoa ou instituição responsável por sua execução e dos educadores ou tutores que acompanharão as atividades desenvolvidas;



    III – objetivos propostos;



    IV – referenciais teóricos e metodológicos a serem observados;



    V – carga horária a ser ministrada e conteúdo programático;



    VI – forma de realização dos registros de frequência; e



    VII – registro de participação da pessoa privada de liberdade nas atividades realizadas.



    Parágrafo único. A participação nessas práticas sociais educativas ensejará remição de pena na mesma medida das atividades escolares (artigo 3º), considerando-se para o cálculo da carga horária a frequência efetiva da pessoa privada de liberdade nas atividades realizadas.” 



    9. No caso, o Juízo da Execução, ao negar a remição requerida pelo paciente, salientou que o reeducando teria sido beneficiado pela aprovação no ENCCEJA com o cômputo de 133 dias. Confira-se trecho da decisão: 



    “(...) Ao analisar os autos, verifica-se o evento 321.2 que o reeducando realizou a prova do ENEM em 2023 e foi aprovado em todas as áreas de conhecimento, daí porque pretende a homologação de remição. Todavia, o reeducando já obteve a homologação de 133 dias remição em razão da realização e aprovação nas cinco áreas da prova do ENCCEJA no ano de 2018 (documento do evento 214.1 e decisão do evento 230.1), de modo que, em razão disso, não faz jus à homologação da remição pelo ENEM, sob pena de receber benefício dobrado pelo mesmo fundamento. (...)” (e-doc. 9; grifos nossos).



    10. O Tribunal de Justiça, no julgamento do agravo em execução, adoto idêntica visão, confirmando o entendimento do Juízo de origem:



    "Conforme consta nos documentos encartados nos autos da Execução Penal n. 0001997-31.2013.8.24.0030 (SEEU), o agravante prestou o Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos – ENCCEJA do Ensino Médio em 2018, sendo aprovado em três áreas de conhecimento (Seq. 195.2).



    Com base nesse resultado, o Juízo de Primeiro Grau determinou a remição de 60 (sessenta) dias da pena, de maneira escorreita, pela aprovação em três áreas de conhecimento no ENCCEJA 2018 - nível médio (Seq. 203.1). 



    Posteriormente, o apenado prestou, novamente, o Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos – ENCCEJA do Ensino Médio em 2022, sendo aprovado em cinco áreas de conhecimento (Seq. 214.2).



     Diante da prévia remição de 60 (sessenta) dias da pena (Seq. 203.1), o Magistrado a quo, acertadamente, declarou remidos mais 73 (setenta e três) dias do total da pena privativa de liberdade imposta ao reeducando (Seq. 230.1).



     Mais tarde, em 2023, o agravante prestou o Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, sendo aprovado em todas matérias avaliadas (Seq. 321.2). No entanto, o Magistrado a quo indeferiu o benefício da remição pela sua aprovação integral no ENEM de 2023, sob o argumento de que referida benesse já havia sido concedida anteriormente, conforme se depreende (Seq. 338.1 - SEEU):



    (...) 



    Não obstante os argumentos defensivos, inexiste qualquer ilegalidade na conclusão do Juízo de Primeiro Grau, pois se mostra inviável a concessão do benefício (remição) pelo mesmo fato gerador. 



    Conforme apontou o representante do Ministério Público, Dr. Gercino Gerson Gomes Neto, "o agravante obteve aprovação em 5 (cinco) áreas de conhecimento do ensino médio (ENCCEJA 2018 – seqs. 195.2 e 214.2 do PEC), fazendo jus a 100 (cem) dias de remição, somados de 1/3, em razão da aplicação do disposto no art. 126, § 5º, da LEP, totalizando 133 (cento e trinta e três) dias de remição, inexistindo, assim, sequer a necessidade de complementação. Desse modo, tem-se que o pleito do agravante não merece acolhimento, uma vez que tal medida beneficiaria duplamente o reeducando pelo mesmo fato gerador, qual seja o estudo do ensino médio" (evento 7). 



    Nesse ponto, o art. 126 da Lei de Execução Penal estabelece que o condenado em regime fechado ou semiaberto pode remir parte da pena por trabalho ou estudo. Especificamente, a cada 12 (doze) horas de atividade educacional possibilita-se a remição de 1 (um) dia de pena. Adicionalmente, a Resolução n. 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça reconhece a remição para apenados aprovados em exames de certificação ou de ingresso ao ensino superior, mesmo se estudarem autonomamente (art. 3º, caput e parágrafo único, de referida norma). 



    No ensino médio, a aprovação em cada área corresponde a 20 (vinte) dias de remição (vê-se em: TJSC, Agravo de Execução Penal n. 8001120-13.2022.8.24.0038, de minha relatoria, Segunda Câmara Criminal, j. 21-03-2023). 



    No Exame Nacional do Ensino Médio de 2023, o apenado foi aprovado em todas áreas, todavia, por já ter sido contemplado com a remição de 133 dias, devido a aprovação no ENCCEJA 2018 e 2022 - nível médio (Seq. 195.2 e Seq. 214.2), não faz jus a nova remição pelo mesmo fato gerador, conforme entendimento sedimentado desta Câmara Criminal: (...) "(e-doc. 13). 



    11. O STJ, ao negar provimento ao agravo regimental, ressaltou o acerto do que decidido pelas instâncias anteriores, em harmonia com a jurisprudência daquela Corte, quanto à impossibilidade de concessão do mesmo benefício tendo como origem idêntico fato gerado. Confira-se o teor do acórdão atacado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. APROVAÇÃO NO ENCCEJA/ENSINO MÉDIO E ENEM. DUPLA REMIÇÃO PELO MESMO FATO GERADOR. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Acerca do tema, esta Corte Superior possui o entendimento de ser "indevida a cumulação dos dias já remidos por aprovação no mesmo ano (ou em edição anteriores) do ENCCEJA e do ENEM, consequentemente, não se mostra admissível por se tratar de duplicidade de benefícios pelo mesmo fato gerador, sob pena de bis in idem" (AgRg no HC n. 905.209/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024). 



    2. Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. 



    3. Agravo regimental não provido.” (e-doc. 37; grifos nossos).



    12. Conforme se observa, ainda que o recorrente tenha logrado aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio de 2023, não há ilegalidade nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes, uma vez que já foi contemplado com a remição de 133 dias, devido a aprovação no ENCCEJA 2018 e 2022 - nível médio. Assim, descabe falar em nova remição pelo mesmo fundamento, sob pena de desvirtuamento do instituto.



    13. Ante o quadro, não há ilegalidade a ser reconhecida, haja vista que as premissas adotadas estão em harmonia com a jurisprudência do STF no sentido de ser vedada a remição em duplicidade:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA FICTA OU VIRTUAL. ART. 126 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. RECOMENDAÇÃO N. 44 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PORTARIA NORMATIVA N. 10/2012 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO ENEM. CONCLUSÃO ANTERIOR DO ENSINO MÉDIO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (RHC nº 181.787-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 11/05/2020, p. 28/05/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO — ENEM. CONCLUSÃO ANTERIOR DO ENSINO MÉDIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” 



    (HC nº 226.726-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 15/05/2023, p. 17/05/2023).



    14. A esse respeito, tomo de empréstimo o que assentado pelo eminente Min. Edson Fachin no sentido de que “ a pretensão defensiva carece de amparo normativo e o seu acolhimento implicaria distorções ao instituto, pois resultaria em remição em duplicidade, tendo em vista que o apenado já fora beneficiado pela frequência na instituição de ensino e pelo acréscimo de 1/3 em razão da conclusão do Ensino Médio (art. 126, § 5º, LEP).”. (RHC nº 198.552/PR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 18/06/2021, p. 21/06/2021). Na mesma linha, cito ainda as seguintes decisões: RHC nº 216.335/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 20/06/2022, p. 21/06/2022; RHC nº 199.927/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 07/05/2021, p. 13/05/2021.



    15. Ante todo o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator